Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-21.2023.8.11.0091
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001319-21.2023.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECIR MARCIANO DE MELO - CPF: 527.183.959-15 (EMBARGADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. RESPONSABILIDADE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento à sua Apelação e manteve a sentença de procedência da Ação Indenizatória por Danos Materiais decorrentes de incêndio em propriedade rural, sob alegação de omissões e contradições relativas à perícia, ao relatório do
Corpo de Bombeiros, à prova dos danos materiais, à inexistência de aceiros, à atuação de terceiros e ao prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o a
rest
o incorreu em omissão ou contradição quanto ao indeferimento da prova pericial e à possibilidade de perícia indireta
,
estabelecer se houve contradição entre o indeferimento da perícia e a conclusão de insuficiência da prova produzida pela ré para afastar a pretensão autoral
,
determinar se o relatório do Corpo de Bombeiros foi tratado como prova isolada e absoluta
,
verificar se os danos materiais foram suficientemente comprovados
,

apura
r se a inexistência de aceiros configura culpa concorrente apta a reduzir ou excluir a indenização
,

identifica
r se a alegada atuação de terceiros rompe o nexo causal
,

constat
ar se houve omissão quanto ao regime jurídico da responsabilidade da concessionária e
averigu
ar se há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, mas não autorizam novo exame da prova nem substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte vencida.

O acórdão enfrenta de forma suficiente as questões necessárias ao julgamento da Apelação, pois afasta o cerceamento de defesa ao reconhecer que o conjunto probatório permite a solução da controvérsia e que a alteração
do estado das coisas antes do ajuizamento da ação reduz a utilidade de perícia posterior.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou sem relevância concreta para a formação do convencimento.

A decisão não precisa examinar individualmente todas as modalidades abstratas de prova técnica sugeridas pela parte quando afirma que a instrução existente é
bastante
e que a perícia, no contexto dos autos, não apresenta utilidade
efetiv
a.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a contradição interna do julgado, caracterizada pela incompatibilidade entre fundamentação e conclusão, o que não ocorre quando o
julgad
o conclui que o autor comprova o fato constitutivo de seu direito e que a ré não produz prova para desconstituir esse conjunto.

O indeferimento de prova reputada desnecessária não impede que a parte apresente outros elementos técnicos, documentais ou testemunhais capazes de infirmar a versão adversa.

A decisão colegiada
não atribui força absoluta e isolada ao relatório do Corpo de Bombeiros, mas considera que o documento aponta a rede de transmissão como origem do incêndio e que essa informação é confirmada pela prova oral.

A responsabilidade da concessionária decorre da análise conjunta de documentos, fotografias, vídeos e depoimentos constantes do processo, e não de presunção fundada exclusivamente no relatório do Corpo de Bombeiros.

Os danos materiais são comprovados por orçamentos, recibos, fotografias, vídeos e prova testemunhal, sem elemento concreto que indique exagero ou incompatibilidade dos valores fixados.

A decisão
não precisa decompor, item por item, cada parcela do valor indenizatório de R$ 146.000,00, bastando indicar os elementos de convicção que demonstram a existência e a extensão razoável do prejuízo.

A
aus
ência de aceiros pode, em tese, influenciar a propagação das chamas, mas não configura culpa concorrente sem prova idônea da extensão de sua contribuição para o alastramento do fogo.

A simples possibilidade abstrata de contribuição para a propagação do incêndio não reduz a indenização quando o foco inicial é atribuído à rede elétrica administrada pela concessionária e inexiste prova
contundente
da contribuição da vítima.

A concessionária possui dever permanente de fiscalização e manutenção da rede que administra, de modo que a alegação genérica de instalação irregular de postes de fibra óptica por terceiros não rompe o nexo causal.

A exclusão da responsabilidade objetiva exige prova segura de culpa exclusiva de terceiro, o que não se demonstra por alegação genérica de interferência de terceiros.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte quando a matéria essencial é enfrentada.

Os elementos suscitados nos Embargos de Declaração consideram-se incluídos no julgado para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os
aclaratórios
sejam rejeitados, desde que o Tribunal Superior reconheça erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A rejeição dos Embargos de Declaração, por si só, não autoriza a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do
CPC, quando não se identifica abuso processual manifesto em grau relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não servem à rediscussão do mérito, ao reexame da prova ou à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central e reconhece a suficiência do conjunto probatório para o julgamento da controvérsia. 3. Não há contradição interna quando a decisão indefere prova reputada desnecessária e conclui que a parte não produziu outros elementos aptos a infirmar a prova adversa. 4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por incêndio em propriedade rural pode ser reconhecida com base na análise conjunta de relatório do Corpo de Bombeiros, documentos, imagens, vídeos e prova oral. 5. A inexistência de aceiros ou a alegação genérica de atuação de terceiros não reduz nem exclui a responsabilidade da concessionária sem prova efetiva de culpa concorrente ou culpa exclusiva de terceiro. 6. A comprovação de danos materiais em propriedade rural não exige, de forma rígida, nota fiscal individualizada de todos os bens destruídos quando outros elementos probatórios demonstram a existência e a extensão razoável do prejuízo. 7. A rejeição dos Embargos de Declaração não impõe, por si só, a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Esta afirma que o julgado contém omissões e contradições relevantes. Defende que a Apelação não apresentou inconformismo genérico, mas impugnação específica quanto à prova da origem do fogo, ao nexo causal e à extensão econômica dos danos.

Sustenta que a Câmara não examinou, de modo suficiente, a possibilidade de realização de perícia indireta ou documental, pois, ainda que o local tivesse sofrido alterações, seria possível análise técnica a partir de fotografias, vídeos, relatório do Corpo de Bombeiros, documentos operacionais, histórico de manutenção da rede, dados sobre postes, condutores e elementos destinados à apuração do valor dos prejuízos.

Aponta contradição entre o indeferimento da prova pericial e a posterior conclusão de que a ré não produziu contraprova apta a afastar os elementos apresentados pelo autor.

Dest
a
ca que não é
coerente recusar o principal meio técnico requerido pela defesa e, ao mesmo tempo, utilizar a falta de prova contrária como fundamento para manter a condenação. Também afirma que c
ompet
ia ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito, inclusive a existência e a extensão do dano material.

Aduz que
a decisão
não esclareceu a natureza técnica e a força conclusiva do relatório do Corpo de Bombeiros, pois

seria necessário indicar o trecho do documento que atribuiu a causa do incêndio à rede elétrica, a metodologia utilizada e os vestígios objetivos considerados. Acrescenta que a menção a ocorrências anteriores
semelhantes não comprova, por si só, falha imputável à
C
oncessionária.

Quanto aos danos materiais,
aduz
que o vício central estaria na
inexist
ência de individualização das parcelas que compõem a condenação de R$146.000,00.
E
que o a
rest
o não teria indicado quais documentos comprovariam cada rubrica, a metragem de cerca destruída, a quantidade de materiais empregados, o custo da mão de obra, a área locada para pastagem, o respectivo período e os valores unitários. Por isso, requer esclarecimento sobre a base probatória e o cálculo utilizado para a fixação do montante indenizatório.

Indic
a omissão
em relação
à ausência de aceiros, não apenas como causa do incêndio, mas como fator de propagação das chamas e de ampliação dos danos, o que poderia autorizar a redução proporcional da indenização.

Além disso, insiste na tese de intervenção de terceiros, ligada à instalação irregular de postes de fibra óptica, e afirma que
o
decisum
não identificou o dever jurídico específico de fiscalização supostamente descumprido.

Pugna pel
o acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos modificativos, para anular a sentença e reabrir a instrução probatória ou, sucessivamente, afastar ou reduzir a condenação, além do prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais indicados.

O embargado
esclarece
que os
E
mbargos revelam
simples
inconformismo da Energisa com o resultado do julgamento, pois buscam rediscutir o mérito, reavaliar provas e modificar conclusão já adotada pelo
C
olegiado, finalidade incompatível com a via eleita.

Consign
a que não existe omissão quanto à prova pericial, pois a preliminar de cerceamento de defesa
foi rejeitada expressamente, de modo que
seria inútil diante da alteração do estado das coisas no local do incêndio, além de o conjunto probatório formado por documentos, imagens, vídeos e prova oral ser suficiente para o
convencimento judicial.
E
que a ré poderia ter produzido pareceres técnicos, laudos particulares ou outros documentos, mas não apresentou elemento eficaz para infirmar as provas do autor.

Em relação ao relatório do Corpo de Bombeiros, o embargado afirma que o documento foi valorado em conjunto com os demais elementos dos autos, especialmente a prova testemunhal, e indicou a rede elétrica como causa provável do incêndio,
inclusive mencionando
ocorrências similares no local. Para ele, a tentativa de diminuir a força probatória desse relatório traduz simples discordância sobre a valoração da prova.

Sobre os danos materiais, defende que o
julgad
o reconheceu a suficiência dos orçamentos, recibos, fotografias e depoimentos, sem exigência absoluta de notas fiscais individualizadas ou perícia, diante das particularidades de propriedade rural.
Ressalt
a que a condenação foi fixada com base no conjunto probatório e que exigir detalhamento aritmético de cada item transformaria o julgamento em fase de liquidação.

Diz foram
enfrent
adas
as teses de culpa concorrente e de culpa de terceiro
e que a falta
de aceiros não
exclui
o nexo causal, pois a causa primária do dano foi atribuída ao defeito na rede elétrica, e que eventual instalação de postes de fibra óptica não e
limin
a a responsabilidade da
C
oncessionária, diante do dever permanente de fiscalização e manutenção do serviço.

Por fim,
pontu
a que o prequestionamento pretendido é desnecessário, requer a rejeição integral dos
E
mbargos e pede a aplicação de multa por
R
ecurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. opôs
E
mbargos de
D
eclaração contra o acórdão que negou provimento à sua
A
pelação e manteve a sentença de procedência da
A
ção
I
ndenizatória por
D
anos
M
ateriais
d
ecorrentes de incêndio em propriedade rural. A embargante sustenta a existência de omissões e contradições quanto à perícia, ao relatório do Corpo de Bombeiros, à prova dos danos materiais, à
inexist
ência de aceiros, à atuação de terceiros e ao prequestionamento. O embargado, por sua vez, afirma que o
R
ecurso revela mero inconformismo e pretende rediscutir matéria já decidida.

Nos termos do art
igo
1.022 do Código de Processo Civil, os
E
mbargos de
D
eclaração são a
dmiss
íveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não servem, contudo, para novo exame da prova ou para simples substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte vencida.

No caso, o
jul
gado enfrentou, de forma suficiente, as questões necessárias ao julgamento da
A
pelação. A decisão foi clara ao afastar o cerceamento de defesa, pois reconheceu que o conjunto probatório já permitia a solução da controvérsia e que a própria apelante havia apontado a alteração do estado das coisas antes do ajuizamento da
A
ção, o que reduzia a utilidade de perícia posterior. Também consignou que o juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou sem relevância concreta para a formação do convencimento.

Quanto à
alegação de omissão sobre a possibilidade de perícia indireta
, verifica-se que a decisão
não precisava examinar,
uma a uma, todas as modalidades abstratas de prova técnica sugeridas pela parte. Ao afirmar que a instrução existente era suficiente e que a prova pericial, no contexto dos autos, não apresentava utilidade concreta, o julgado resolveu a questão central. A embargante, na verdade, discorda da valoração feita pelo
C
olegiado, mas essa discordância não configura omissão.

A contradição que autoriza
E
mbargos é aquela interna ao julgado, quando a fundamentação se mostra incompatível com a conclusão. Isso não ocorreu.
A Câmara
concluiu que o autor se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito e, em seguida, observou que a ré não trouxe prova bastante para desconstituir esse conjunto. O indeferimento de uma prova reputada desnecessária não impede que a parte apresente outros elementos técnicos, documentais ou testemunhais capazes de infirmar a versão adversa.
Logo, não há contradição entre o indeferimento da perícia e a afirmação de que a apelante não produziu prova apta a afastar os elementos apresentados pelo autor.

No tocante
ao relatório do Corpo de Bombeiros,
verifica-se que
o
decisum
não o tratou como prova isolada e absoluta. Ao contrário, ressaltou que esse documento apontou a rede de transmissão como origem do incêndio e que tal informação foi confirmada pela prova oral. Assim, a responsabilidade da
C
oncessionária não decorreu de presunção, mas da análise conjunta dos documentos, fotografias, vídeos e depoimentos constantes do
processo
. A pretensão de
diminui
r a força probatória do relatório, sob o argumento de que não seria laudo técnico conclusivo, representa novo pedido de reexame d
as provas
.

Com relação
à indenização por danos materiais
, constata-se que houve
expresso
reconhec
imento

de
que os prejuízos foram demonstrados por orçamentos, recibos, fotografias, vídeos e prova testemunhal, sem que houvesse elemento concreto a indicar exagero ou incompatibilidade dos valores fixados.
Foi
destac
ad
o que,
em propriedade rural, não se pode exigir, de forma rígida, nota fiscal individualizada de todos os bens destruídos, sob pena de impor prova excessiva e incompatível com as peculiaridades d
a hipótese
.

Não havia necessidade de o acórdão decompor, item por item, cada parcela do valor de R$146.000,00 como se estivesse em fase de liquidação de sentença. Bastava, como ocorreu, indicar os elementos de convicção que demonstraram a existência e a extensão razoável do prejuízo. A embargante insiste em tese já afastada
, qual seja,
a de que somente perícia judicial ou notas fiscais individualizadas seriam
capaze
s
de
comprovar o dano material. Essa tese foi expressamente recusada pelo
C
olegiado.

No que tange
à
inexist
ência de aceiros
, registre-se que

o
acórdão admitiu que essa circunstância poderia, em tese, influenciar a propagação das chamas, mas concluiu que não houve prova de culpa concorrente
idônea par
a reduzir ou excluir a responsabilidade da
C
oncessionária, pois o foco inicial do incêndio foi atribuído à rede elétrica sob sua administração. A
simples
possibilidade abstrata de contribuição para o alastramento do fogo não basta para reduzir a indenização, sobretudo diante da
falt
a de prova
efetiv
a sobre a extensão dessa suposta contribuição.

Ficou assentado que a
C
oncessionária possui dever permanente de fiscalização e manutenção da rede que administra, de modo que a alegação genérica de atuação de terceiros
por instalação irregular de postes de fibra óptica
não rompe o nexo causal. Para
elimin
ar a responsabilidade objetiva seria necessária prova segura de culpa exclusiva de terceiro, o que não foi demonstrado. O julgado, portanto, não deixou de enfrentar a tese; apenas a rejeitou.

A Câmara
explicou que a hipótese não trata de responsabilidade estatal genérica por omissão fiscalizatória, mas de defeito na prestação de serviço público essencial, regido pelo Código de Defesa do Consumidor e pela teoria do risco administrativo.
Dessa forma
, não há omissão a sanar nesse ponto.

Por fim, quanto ao prequestionamento, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante quando a matéria essencial foi enfrentada. Além disso, o art
igo
1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados nos
E
mbargos
consideram-se
incluídos no
julgado
para
fins de prequestionamento, ainda que os
A
claratórios
sejam rejeitados, desde que o
T
ribunal
S
uperior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, embora os
E
mbargos procurem apresentar os argumentos sob a forma de omissão e contradição, o que se verifica é tentativa de rediscutir o mérito da
A
pelação, com novo exame da prova e nova valoração dos fatos. Tal finalidade não se ajusta aos limites dos
E
mbargos de
D
eclaração.

Quanto ao pedido de multa
, deve-se considerar que a
rejeição dos
E
mbargos, por si só, não autoriza a sanção do art
igo
1.026, §2º, do CPC.
Apesar do
nítido propósito de rediscussão, não
se
identific
a
, neste momento, abuso processual manifesto em grau
rel
e
va
nte para
ampar
ar a penalidade.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026